Tribunal: TJES
Processo: 5000648-81.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000648-81.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANELI GARCIA DE OLIVEIRA SOBRINHO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000648-81.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
VANELI GARCIA DE OLIVEIRA SOBRINHO

RECORRIDO:

BANCO BRADESCO AS e GRUPO CASAS BAHIA (VIA VAREJO S/A)

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
COMPRA REALIZADA EM CARTÃO ESTORNADA. INEXISTÊNCIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, no Id. 9902131. Contrarrazões interposta pelo Grupo Casas Bahia, id. 9902136, com registro de que o recorrido

encontra-se amparado por patrono nos autos desde o início.

O Banco Bradesco não apresentou contrarrazões em que pese intimação para tanto.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto

(Id. 9902131), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Ainda, concedo à recorrente o benefício da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9902129), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral, declarando extinto o presente feito, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

O Juiz de primeiro grau julgou improcedente a demanda por entender que a autora recebeu o estorno dos valores, ainda que tardiamente, não havendo direito a repetição do indébito, por não se tratar de cobrança indevida, tão pouco reparação moral.

Trata-se de ação indenizatória com pedido de repetição de indébito, em que a autora alega, em síntese, que

em 04/09/2021 realizou compras na Casas Bahia, no valor de R$ 342,90, pagando frete de R$ 103,90, pago em 05 parcelas no catão Bradesco. Aduz que por não

possuir estoque do produto, a venda foi cancelada em 15/10/2021. Sustenta que custeou a compra cancelada, até o estorno tardio do valor, em 15/11/2021. Postula pela declaração de inexistência do débito, repetição do indébito, além de reparação moral ( R$ 10.000,00).

A Recorrente em suas razões recursais,

sustenta em síntese, que teve que se dirigir ao PROCON para solucionar a questão, houve a venda de um produto que a requerida não possuía em estoque, pagou pela compra por medo de ter seu nome negativado, postula pela reforma da r. sentença de primeiro grau.

Inicialmente,
no que tange a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, entendo
que o
prin
cípio
da
dialeticidade
consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada.

A relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e ré enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, do CDC.

Embora o caso se trate de falha na prestação de serviços, aplicando-se a responsabilidade objetiva, faz-se necessária a demonstração dos danos sofridos e do nexo de causalidade com o serviço mal prestado para que seja configurado o dever de indenizar.

Incontroverso nos autos a realização da compra em 04/09/2021, bem como o cancelamento realizado em 28/09/2021 e o estorno do valor. Ainda a autora afirma que o estorno do valor ocorreu em 15/11/2021.

A recorrente afirma fazer jus à indenização por danos morais devido aos réus anunciarem um produto que não tinha em estoque e cancelamento tardio, sem, contudo, demonstrar a ocorrência de qualquer dano na sua esfera extrapatrimonial.

A eventual caracterização de mero aborrecimento é incapaz de acarretar uma ofensa aos danos direitos da personalidade do consumidor a dar a condenação pretendida.

Ainda que o presente caso se trate de responsabilidade objetiva, uma vez que a relação é consumerista, é necessária a demonstração do dano e do nexo causal – o que não ocorreu.

O dever de indenizar surge com a existência de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, o que, entendo não ser o caso nos autos.

Desta feita, não sendo verificada nenhuma situação excepcional capaz de ensejar o dever de indenizar, manter a sentença é medida que se impõe.

Acertada ainda a r. sentença em afirmar que não há repetição de indébito, pois “
O cartão de crédito nada mais é que um financiamento pós-pago e, no momento do pagamento pelo consumidor, não houve cobrança indevida que atraia a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. O atraso no estorno não é suficiente para inferir tal conclusão, especialmente considerando que o consumidor não comprovou que contestou a compra com a prestadora do serviço de crédito.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
todavia,

suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)